Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705718-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA SIMOES FLETCHER APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por KÁTIA SIMÕES FLETCHER, insurgindo-se contra a r. sentença (ID 29937603) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Ausente a demonstração de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso (ID 29937605), a parte apresentou comprovante de recolhimento, na forma simples (ID 29937621), 3 (três) dias após a interposição do apelo, em desatendimento ao art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se a recorrente, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, para sanar o vício, sob pena de deserção. Brasília, 8 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador